Tribunal: STF
Processo: Rcl 72699
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Midway S.A. Crédito, Financiamento e Investimento e outra contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região – TRT15 no Processo 0011015-95.2022.5.15.0019, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF e no Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    As reclamantes aduzem que: 



    15. Na ação trabalhista em comento, a reclamante pleiteou a nulidade do contrato de trabalho com sua real empregadora e reconhecimento de vínculo empregatício com a Midway, autora desta Reclamação, sob o fundamento de que houve terceirização ilícita, devendo sua CTPS ser retificada, bem como pleiteou o pagamento das verbas previstas nas Convenções Coletivas dos financiários.



    16. A ação foi julgada totalmente improcedente. Contudo, tendo a autora recorrido ordinariamente, o E. TRT 15 São Paulo julgou procedente o seu pedido de enquadramento como financiária, bem como julgar procedentes os pleitos legais e normativos acessórios ao de enquadramento, com responsabilidade solidária da ré [...] (doc. 1, pp. 5-6).



    Sustentam, ainda, que:



    Importante pontuar, que desta decisão as autoras interpuseram Recurso de Revista, que teve seu seguimento denegado, razão pela qual posteriormente interpôs Agravo de Instrumento, que foi negado provimento em decisão monocrática, e, posteriormente, Agravo Interno, revivendo a decisão vinculante por este E. STF proferida da ADPF 324 e RE 958252 que declarou a licitude da terceirização, bem como a inconstitucionalidade da Súmula 331, do TST, encontrando-se pendente de julgamento.



    [...] 27. É certo, assim, que a decisão do C. Tribunal de origem colide frontalmente com a tese firmada no julgamento da ADPF nº. 324 e sua cassação é medida salutar para que seja observada a decisão proferida por esta Suprema Corte em controle concentrado de constitucionalidade. 



    28. No entanto, a 1ª Turma, do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, invocou o enunciado da Súmula nº 331, do C. TST, que já foi declarada constitucional por este Supremo Tribunal Federal, e, sem base constitucional ou legal, considerou ilícita a terceirização realizada, conservando as condenações pecuniárias decorrentes do reconhecimento da ilicitude da terceirização, que, no caso dos autos, resultou no enquadramento de um comerciário como se financiário fosse, anulando, inclusive, o contrato de trabalho e declarando vínculo com empregador diverso (doc. 1, pp. 7 e 9-10).



    Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem:



    no mérito, que a reclamação seja julgada procedente, cassando-se definitivamente a v. decisão/acórdão prolatado pelo E. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, eis que viola a Súmula Vinculante nº. 10 e a decisão proferida pelo E. STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF 324, ou,alternativamente (doc. 1, pp. 13-14).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente em parte, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT15 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Transcrevo os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão:



    [...] Inconformadas com a r. sentença (Id. ee50871) que julgou a ação procedente, recorrem as reclamadas.



    Insurgem-se contra o enquadramento sindical da reclamante na categoria dos financiários e a condenação ao pagamento das verbas consectárias. Revertida a sucumbência, requerem a condenação da reclamante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais (Id. 1e30a49).



    [...] 2. DO VÍNCULO DE EMPREGO COM A 2ª RECLAMADA. DO ENQUADRAMENTO SINDICAL. DAS VERBAS CONSECTÁRIAS. DAS HORAS EXTRAS DECORRENTES DA JORNADA ESPECIAL



    A Origem reconheceu o vínculo de emprego da reclamante com a 2ª reclamada, reconheceu o seu enquadramento sindical à categoria dos financiários e condenou as reclamadas ao pagamento das verbas consectárias. Foram consignadas as seguintes razões de decidir:



    [...] Pela análise dos depoimentos, constata-se que a reclamante trabalhava no setor financeiro da reclamada Lojas Riachuelo S.A., oferecendo seguros, empréstimos e cartões de crédito comercializados pela reclamada Midway S.A., além de ser responsável por revisar contratos e assiná-los pela segunda reclamada, bem como por realizar a inserção de clientes no sistema e autorizar o pagamento de créditos para quem possuía o cartão de crédito.



    A prova oral corroborou que a autora desempenhou as atividades descritas na inicial em benefício da segunda reclamada.



    Consoante se extrai da documentação encartada aos autos pela defesa, a reclamada Midway S.A. "tem como objeto social a prática de operações ativas, passivas e acessórias inerentes às Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento, a emissão de moeda eletrônica e de instrumento de pagamento pós pago, de acordo com as disposições legais e regulamentares em vigor" (folha 305 dos autos em "pdf").



    [...] Comprovado que a reclamante exerceu efetivamente atividade de financiária.



    Nesse cenário, infere-se que a contratação da reclamante pelas Lojas Riachuelo S.A. teve como escopo a supressão de direitos da categoria dos financiários, mais vantajosos que os dos comerciários.



    Destarte, em razão da fraude cometida pelas reclamadas, reconheço o vínculo de emprego da reclamante diretamente com a reclamada Midway S.A. pelo período de 16 de maio de 2019 a 08 de fevereiro de 2022, na função de financiária.



    [...] Enquadramento sindical



    A segunda reclamada Midway S.A. é uma sociedade de crédito, financiamento e investimento, logo, equiparada aos estabelecimentos bancários, para efeito do artigo 224 da CLT, conforme artigo 17 da Lei n° 4.595/64 e entendimento sedimentado pela Súmula 55 do c. Tribunal Superior do Trabalho:



    "As empresas de crédito, financiamento ou investimento, também denominadas financeiras, equiparam-se aos estabelecimentos bancários para os efeitos do art. 224 da CLT."



    Reconhecido o vínculo de emprego com a segunda reclamada, aplicam-se ao contrato de trabalho da reclamante os instrumentos normativos da categoria profissional dos financiários, juntados com a inicial" - Id. ee50871.



    [...] Pois bem.



    (01) Do cotejo da prova dos autos, infere-se que a reclamante, ainda que tenha trabalhado nas dependências físicas da 1ª reclamada (LOJAS RIACHUELO SA), ativou-se de forma contínua realizando tarefas ligadas à atividade principal da 2ª reclamada (MIDWAY S.A.- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO), cujo objeto social consiste em operações inerente às sociedades de crédito, financiamento e investimento (Estatuto Social, art. 3º, Id. dd78015 - Pág. 5).



    Nos termos das provas orais/testemunhais (ID. ea946c5), tem-se por patente, nos autos, que a reclamante trabalhava no setor financeiro, vendendo produtos da segunda reclamada; recebendo, inclusive treinamentos on line com supervisor regional da 2ª reclamada; e com metas estabelecidas pela 2ª reclamada.



    [...] (02) Considerando como instituições financeiras as pessoas jurídicas que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros, nos termos do art. 17 da Lei 4.595/64, denota-se que a 2ª reclamada se constitui, inequivocamente, em instituição financeira, notadamente quanto à atividade de crédito, financiamento e investimento.



    Sendo o enquadramento sindical feito em conformidade com a atividade preponderante do empregador efetivo, no caso a 2ª reclamada, salvo na hipótese das chamadas categorias diferenciadas, nos termos quanto disposto no § 2º do artigo 511 da CLT, inequívoca a condição de financiária da reclamante.



    Com efeito, escorreita a decisão da Origem que reconheceu o vínculo de emprego da reclamante com a 2ª reclamada, determinou o seu enquadramento à categoria dos financiários e deferiu o pagamento das verbas oriundas das normas coletivas aplicáveis, deduzindo-se os valores comprovadamente já adimplidos sob a mesma rubrica: "Nesse cenário, infere-se que a contratação da reclamante pelas Lojas Riachuelo S.A. teve como escopo a supressão de direitos da categoria dos financiários, mais vantajosos que os dos comerciários."



    [...] No caso presente, a sentença recorrida ["Condeno a segunda reclamada a retificar o contrato de trabalho e previdência social da reclamante, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do trânsito em julgado desta decisão. Na omissão, a Secretaria da Vara providenciará a retificação, sem prejuízo de eventual responsabilização da segunda reclamada pelo descumprimento da ordem judicial."] não estabeleceu qualquer multa para o descumprimento da obrigação de fazer; com o que não subsiste a pretensão recursal das reclamadas/recorrentes relativa à intimação pessoal quanto à obrigação de fazer.



    Nada a prover.



    Assim sendo, inexistindo amparo fático ou jurídico para a reforma pretendida, decido negar provimento ao recurso, nesses termos consignando as razões de decidir para fins de prequestionamento (site do TRT15, grifei).



    Nesse contexto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Porém, não há aderência estrita sobre a questão do enquadramento sindical e os precedentes vinculantes apontados. Nesse sentido: Rcl 65.687/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 19/2/2024; Rcl 64.100/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 8/1/2024; e Rcl 65.317/RJ, da minha relatoria, DJe 29/2/2024.



    Por fim, observo que a licitude da terceirização não afasta a responsabilidade subsidiária das tomadoras de serviço, consoante fixado no Tema 725 RG.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para afastar o vínculo empregatício reconhecido na Justiça do Trabalho entre a trabalhadora e a empresa tomadora de serviço, com fundamento na ilicitude da terceirização, sem prejuízo da eventual responsabilidade subsidiária prevista no Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Intime-se. Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator